Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. APELAÇÃO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ARBITRAMENTO.
1. Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando todas as provas mencionadas na sentença foram acostadas aos autos, inclusive os áudios e conversas transcritas, obtidas pela perícia no celular do réu, cuja mídia óptica foi acautelada em juízo, conforme devidamente certificado pelo Juízo. Nulidade rejeitada.
2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, existindo hipóteses excepcionais em que o magistrado, por questões administrativas, pode ser auxiliado por outro, designado por ato normativo. No caso, embora o magistrado que presidiu as audiências de instrução não seja o mesmo que prolatou a sentença, verificado que todos os depoimentos e interrogatórios do réu realizados por videoconferência foram devidamente armazenados em mídia, com pleno acesso da magistrada sentenciante, não se cogita a ocorrência de nulidade.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
4. Consoante enunciado n. 500 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime com previsão no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
5. Correta a condenação do réu pelo crime de denunciação caluniosa se comprovado ao longo da instrução criminal que ele imputou prática delitiva a terceiro, que culminou, inclusive, em prisão temporária, sabendo de sua inocência.
6. Possível o deslocamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas à primeira fase da dosimetria, desde que essa circunstância não seja utilizada nas etapas posteriores, sob pena de incidir em bis in idem.
7. A revisão da dosimetria da pena por força do efeito devolutivo em profundidade conferido à apelação da defesa não pode conduzir à pena superior àquela fixada na origem. Assim, embora esta Relatoria adote como critério para fixação da pena-base a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, para cada circunstância judicial, mantém-se a pena fixada na origem, sob pena de reformatio in pejus.
8. Tendo o réu praticado três crimes de roubo contra patrimônios de vítimas distintas, mediante uma só ação, deve ser empregada a regra do concurso formal de crimes na unificação das penas, com aplicação da fração de aumento referente a 1/5, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. Entre os crimes de entre os crimes de roubo e denunciação caluniosa, há o concurso material de crimes, uma vez que os delitos são autônomos, e entre o de roubo e o de corrupção de menores, verifica-se o concurso formal impróprio, haja vista diversidade de desígnios. Diante disto, em qualquer caso, as penas devem ser somadas.
10. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. No caso, uma vez requerida na denúncia a fixação de indenização e comprovado o valor do dano sofrido pela vítima, deve ser provido o recurso do assistente de acusação e fixado o valor da reparação.
11. Apelação da defesa conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida. Apelação do assistente de acusação conhecida e provida.